Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSENTE HIPÓTESE DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO.

1. O pronunciamento judicial, para desafiar agravo de instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de intimação da parte contrária para manifestação sobre a penhora realizada, bem como sobre a conversão da execução em busca e apreensão.

2. Agravo Interno conhecido e não provido.